Tribunal: TJDFT
Processo: 0728971-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas nos sistemas Sisbajud e Renajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reiteração de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud, que permite reiterações automáticas de pesquisas, seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, em razão da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
4. Diante do lapso temporal recente – 7 (sete) meses – desde a última consulta no sistema Sisbajud, mostra-se irrazoável deferir a reiteração da pesquisa com ou sem reiteração automática, ante a ausência de elementos que indiquem modificação da situação patrimonial da parte executada em curto espaço de tempo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.